Tribunal: TJMT
Processo: 1014252-41.2019.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014252-41.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TANIA APARECIDA BOEIRA ALVES - CPF: 272.753.881-20 (APELANTE), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2776-65 (APELADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARATER ANTECEDENTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DA PARTE AUTORA PARA ADITAR A PETIÇÃO INICIAL – NECESSIDADE – PRECEDENTE DO STJ – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento do c. STJ é de que, no procedimento de tutela antecipada de caráter antecedente, antes da extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 303, § 2º, do CPC/15, deve haver intimação específica da parte autora para providenciar o aditamento da inicial.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, tendo por fundamento fato ao qual o juiz não oportunizou manifestação, caracteriza violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/15).

Ausente a intimação da parte autora, deve ser anulada a sentença que jugou extinta a ação, sem resolução de mérito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TANIA APARECIDA BOEIRA ALVES
conta a sentença que julgou extinta a
Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente
ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 303, § 2º e art. 485, inciso IV, ambos do CPC/15.

Condenou a requerente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor atribuído a causa, bem como em custas processuais.

Alega, em apertada síntese, que a apelante figura como proprietária de um imóvel rural, com área de 2.028,48 ha, localizado na Comarca de Marcelândia/MT, matriculado no CRI sob o nº 2.197. Em 1995, sobre referido imóvel foi constituída uma garantia hipotecária, no montante de R$ 683.408,34 (seiscentos e oitenta e três mil e quatrocentos e oito reais e trinta e quatro centavos), fundamentada em um contrato no qual a parte adversa é a credora.

Aduz que face à necessidade de destinação financeira que melhor atendesse às suas circunstâncias, a apelante buscou junto ao Banco apelado a obtenção de uma carta de anuência para a baixa da garantia hipotecária incidente sobre o imóvel, ou alternativamente, que o Banco informasse as pendências necessárias para a emissão desse documento.

Contudo, tais tentativas mostraram-se infrutíferas, uma vez que o apelado se manteve resistente em fornecer a documentação solicitada.

Assevera que diante dessa situação, a apelante buscou a concessão de tutela provisória de urgência em caráter antecedente, com o objetivo de impelir o apelado apresentar a cópia do contrato bancário vinculado à garantia hipotecária que recaiu sobre o imóvel rural.

Narra que a liminar foi deferida em 29 de novembro de 2019, conferindo celeridade à demanda e resguardando os direitos da apelante.

Relata que a apelante apresentou seu pleito de tutela final para desconstituição e inexigibilidade da hipoteca, em conformidade com o disposto no art. 303, § 1º, I, do CPC/15. Contudo, o juízo singular, sem oportunizar à apelante a manifestação prévia sobre sua compreensão da demanda, julgou antecipadamente o mérito, extinguindo a ação, o que revela afronta ao princípio da não surpresa e ao direito à ampla defesa.

Sustenta que, além disso, a violação ao princípio da cooperação também se faz presente, uma vez que a apelante não foi intimada para aditar a petição inicial, prejudicando sua possibilidade de sanar eventuais irregularidades, em desacordo com o estabelecido no art. 6º do CPC/15.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para anular a sentença, com a devolução dos autos à origem para o seu normal prosseguimento.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 181781224, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
TANIA APARECIDA BOEIRA
ajuizou a
Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente
em face
BANCO DO BRASIL S/A.

Narrou que a requerente é proprietária do imóvel rural, com 2.028,34 ha, localizado na Comarca de Marcelândia/MT, matriculado no CRI sob o nº 2.197.

Aduziu que em 1995 foi inserida sobre o imóvel uma garantia hipotecária, no valor de R$ 683.408,34 (seiscentos e oitenta e três mil e quatrocentos e oito reais e trinta e quatro centavos), sob o fundamento de um contrato cuja credora é a parte requerida.

Narrou que dado ao longo tempo da realização da hipoteca e ainda a necessidade de dar destinação financeira que melhor atenda à sua necessidade, buscou junto à instituição ré a carta de anuência para baixa da garantia que pesa sobre o imóvel, ou que informasse a pendência para emissão do documento.

Sustentou que realizou vários contatos com a requerida no intuito de obter referida carta, ou até mesmo o contrato que deu origem à hipoteca, no entanto, aquela se recusou em fornecer a cópia do contrato, limitando-se a informar que estão aguardando a resposta pelo setor responsável.

Pugnou pela concessão de tutela provisória de urgência em caráter antecedente, para determinar que a requerida apresentasse cópia do contrato bancário vinculado a garantia hipotecária que recaiu sobre o imóvel.

A liminar foi deferida no ID nº 181781192.

O requerido apresentou contestação no ID nº 181781197 e, em seguida a autora impugnou no ID nº 181781201.

As partes foram intimadas para especificação de provas.

Ao decidir, o i. magistrado singular Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, conforme já relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem
.

Acerca da necessidade de intimação para o aditamento da inicial, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que
“a intimação do autor para o aditamento da inicial e o início do prazo mínimo de 15 (quinze) dias para a prática deste ato, previstos no art. 303, § 1º, do CPC/15, exigem intimação específica com indicação precisa da necessidade da emenda da petição inicial, conforme prevê o art. 321 do CPC/15”.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROCEDIMENTO. ARTS. 303 E 304 DO CPC/15. ADITAMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. ARTS. 4º, 139, IX, 321, CAPUT, 304, CAPUT E § 1º, e 1.003, § 5º, do CPC/15. PETIÇÃO. JUNTADA. CONTEÚDO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO. HIPÓTESE CONCRETA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1. Ação de tutela antecipada em caráter antecedente, na qual se pleiteia o cumprimento de contrato de prestação de serviços, fornecimento e instalação de sistemas de controle de acesso, provedor de internet, telefonia VOIP e de monitoramento digital de imagens.

2. Recurso especial interposto em 17/07/17 e concluso ao gabinete em 14/09/18. Julgamento: CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se a juntada de petição pelo autor após a concessão da tutela antecipada antecedente é apta a: a) configurar a ciência inequívoca da parte a respeito de seu conteúdo e; b) demarcar o início do prazo de 15 (quinze) dias para o aditamento da petição inicial previsto no art. 303, § 1º, I, do CPC/15.

4. Nosso direito processual civil é instrumental e adota o sistema da legalidade das formas, de modo que é preciso que seu rigorismo formal seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes, sendo abrandado quando o ato atingir a finalidade que motiva sua vigência.

5. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente o conhecimento dos atos e dos termos do processo permite a cada litigante encontrar os meios necessários e legítimos à proteção de seus interesses.

6. No processo eletrônico, a ciência pessoal de todo o conteúdo do processo é presumida, em regra, com a intimação formal. Precedente.

7. Excepciona-se essa regra na juntada superveniente de petição cujo conteúdo revele a indispensável ciência de todo o conteúdo decisório, isto é, o inequívoco conhecimento da decisão e a plena ciência da parte de que deve tomar alguma atitude processual. Precedentes.

8. No CPC/15, a tutela provisória passa a ser uma técnica aplicada na relação processual de conhecimento ou de execução, mas que, na forma do art. 303, pode ser também requerida em caráter antecedente à própria formação da relação jurídica processual da tutela definitiva.

9. O propósito da previsão dos arts. 303 e 304 do CPC é, especificamente, proporcionar oportunidade à estabilização da medida provisória satisfativa, valorizando a economia processual por evitar o desenvolvimento de um processo de cognição plena e exauriente, quando as partes se contentarem com o provimento sumário para solucionar a lide.

10. O procedimento da tutela provisória é, portanto, eventualmente autônomo em relação à tutela definitiva, pois, para a superação dessa autonomia, é preciso que o requerido recorra da decisão que concede a antecipação da tutela, sob pena de a tutela estabilizar-se e o processo ser extinto.

11. Como, na inicial da tutela antecipada antecedente, o autor somente faz a indicação do pedido de tutela final, existe a previsão de que deve complementar sua argumentação, com a confirmação do pedido de tutela final, no prazo de 15 (quinze) dias ou outro maior fixado pelo juiz.

12. Os prazos do requerido, para recorrer, e do autor, para aditar a inicial, não são concomitantes, mas subsequentes.

13. Solução diversa acarretaria vulnerar os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, porquanto poderia resultar na extinção do processo a despeito da eventual ausência de contraposição por parte do adversário do autor, suficiente para solucionar a lide trazida a juízo.

14. Como a interposição do agravo de instrumento é eventual e representa o marco indispensável para a passagem do "procedimento provisório" para o da tutela definitiva, impõe-se a intimação específica do autor para que tome conhecimento desta circunstância, sendo indicada expressa e precisamente a necessidade de que complemente sua argumentação e pedidos.

15. Na hipótese dos autos, o conteúdo da petição juntada pelo autor, na qual requer a aplicação de multa em razão do descumprimento da tutela antecipada, não permite concluir por seu conhecimento inequívoco da determinação de aditar a inicial.

16. Além disso, a intimação do autor para o aditamento da inicial e o início do prazo de 15 (quinze) dias para a prática desse ato, previstos no art. 303, § 1º, I, do CPC/15, exigem intimação específica com indicação precisa da emenda necessária, como realizado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição.

17. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.766.376/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 28/8/2020.)

Na mesma linha de orientação do STJ:

“APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE - AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DA PARTE AUTORA PARA ADITAR A INICIAL - NECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PRECEDENTES DO EGRÉGIO STJ E DESTE TJMG. - Nos termos da jurisprudência do egrégio STJ e deste TJMG, no procedimento da tutela antecipada de caráter antecedente, antes da extinção do processo sem resolução do mérito nos termos art. 303, § 2º do CPC, deve haver intimação específica da parte autora para providenciar o aditamento da inicial - Ausente a intimação da parte autora, deve ser cassada a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.”

(TJ-MG - AC: 50028845420168130183, Relator: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 30/06/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2023)

No caso, ao deferir a liminar, o juízo de origem determinou que a autora fosse intimada para providenciar o aditamento da inicial, em 15 dias, caso não houvesse interposição de recurso. Vejamos:

“18. Concedo à autora, caso haja recurso, o prazo de 15 (quinze) dias para aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final (CPC, art. 303, § 1º, I).”
(ID nº 181781192)

Sobre a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, dispõe o art. 303,
caput
, § 1º, I, do CPC/15:

“Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar".

Contudo, para que haja a contagem do prazo para o aditamento, a parte autora deve ser intimada para tanto.

Conforme relatado, a parte autora não foi intimada especificamente para aditar a inicial.

E, como concluiu a i. Ministra Nancy Andrighi, sem a intimação específica, não cabe o indeferimento da inicial ou extinção do processo.

Ademais, de rigor reconhecer que a sentença recorrida também afrontou o art. 10 do CPC/15, que dispõe:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Assim, diante a ausência de intimação anterior da parte autora, ora apelante para aditamento da petição inicial, a sentença deve ser anulada para a devolução dos autos à origem com prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença recorrida, devendo os autos retornar à origem para prosseguimento do feito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023